Tribunal: TJSP
Processo: 2160839-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de leilão extrajudicial. Venda e compra de imóvel com financiamento mediante alienação fiduciária. Decisão que defere a suspensão de leilões. Inconformismo do credor fiduciário exequente. Acolhimento. Inadimplência incontroversa. Ausência de depósito judicial ou de purgação da mora. Regularidade do procedimento extrajudicial demonstrada. Notificação válida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de leilão extrajudicial. Venda e compra de imóvel com financiamento mediante alienação fiduciária. Decisão que defere a suspensão de leilões. Inconformismo do credor fiduciário exequente. Acolhimento. Inadimplência incontroversa. Ausência de depósito judicial ou de purgação da mora. Regularidade do procedimento extrajudicial demonstrada. Notificação válida por meio de oficial de cartório para purga da mora e notificação recebida sem qualquer ressalva para ciência das datas dos leilões. Atos expropriatórios previstos na Lei no 9.514/97. Regularidade. Reforma da decisão combatida. RECURSO PROVIDO.